Tribunal: TCU
Processo: 018.187/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro do ato inicial de aposentadoria do sr. Israel Almeida (e-Pessoal 140649/2021); 9.2. negar o registro do ato de alteração da aposentadoria do interessado (e-Pessoal 63257/2022); 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 9.3.1. acompanhe a tramitação da Ação Civil 1016358-85.2019.4.01.3300, em curso na Justiça Federal da 1a Região, e, uma vez desconstituída a decisão que assegura, presentemente, a alteração da aposentadoria original do sr. Israel Almeida: 9.3.1.1. promova o restabelecimento dos efeitos da concessão inicial (ato e-Pessoal 140649/2021); 9.3.1.2. proceda à restituição dos valores pagos indevidamente ao interessado desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Israel Almeida, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro do ato de alteração de aposentadoria do servidor, seus efeitos poderão subsistir até que sobrevenha decisão judicial definitiva no processo acima referido, momento em que - se for o caso - novo ato deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte de Contas para apreciação.